Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700921-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: AS2 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.093. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ART. 3o. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OPÇÃO LEGISLATIVA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA. CONCESSÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O questionamento da validade constitucional da cobrança do DIFAL/ICMS estabelecida na Lei Complementar n. 190/2022 já no exercício de 2022 constitui apenas causa de pedir da demanda, tendo apontado a parte Impetrante o justo receio de que venha a ser dela exigida exação tributária relativamente ao ICMS-DIFAL com ofensa a princípios constitucionais. Ademais, dizer sobre a comprovação e existência de direito líquido e certo é questão atinente ao julgamento do mérito do presente Feito. Por sua vez, é certo que o objeto da impetração é o ato concreto de cobrança dos tributos indicados e não a eficácia de lei em tese, o que afasta a incidência do Enunciado no 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2 – O STF, a examinar o Tema de Repercussão Geral no 1.093, assentou que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, declarando a inconstitucionalidade das Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, e Sexta do Convênio CONFAZ ICMS n. 93/15, que disciplinavam a cobrança do DIFAL, e condicionando a eficácia das leis dos Estados e do DF que preveem o DIFAL à edição de lei complementar sobre o assunto. 3 – Com o intuito de regularizar a cobrança do DIFAL, em 04/01/2022 foi editada a Lei Complementar n. 190, a qual, em seu art. 3o, estipulou que o normativo entraria “em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”. 4 - Suscitada a inconstitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022 por ofensa ao princípio da anterioridade tributária, o STF, ao examinar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, concluiu pela constitucionalidade da norma. 5 – Segundo a Suprema Corte, a extensão da sistemática de aplicação do DIFAL/ICMS para as operações destinadas a não contribuintes não equivale à instituição ou majoração de tributo, sendo, por isso, desnecessário observar os princípios da anterioridade tributária. Reconheceu-se, contudo, que, tendo o legislador optado pela aplicação da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF, o prazo de 90 (noventa) dias para a cobrança do DIFAL/ICMS deve ser observado. 6 – Considerando que a Lei Complementar n. 190/2022 foi publicada em 05/01/2022, a cobrança do DIFAL somente será válida no prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação, ou seja, a partir de 05/04/2022. 7 – Afastada a exigibilidade do DIFAL no período de 01/01/2022 a 04/04/2022 e tendo em conta o disposto na Súmula 213/STJ (“O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”), mantém-se a sentença quanto ao direito da Impetrante de pleitear perante a Administração Tributária a compensação do recolhimento indevido do DIFAL/ICMS no aludido período (EREsp n. 1.770.495/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 17/12/2021), cabendo ao Fisco verificar o preenchimento dos requisitos para a compensação pretendida. Preliminar rejeitada. Apelação Cível e Remessa Necessária parcialmente providas. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, bem como 926 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastado o recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, bem como devem ser restituídos os valores recolhidos a esse título durante o ano de 2022. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 150, incisos III, “b” e “c”, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas GIOVANNA MACHADO COIMBRA DE MACEDO AYRES, OAB/SP 444.488 e MARIA LUIZA FERREIRA DE FRANÇA CASALVARA, OAB/SP 472.488. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 3o da Lei Complementar 190/2022, bem como 926 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No que diz respeito ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027